Tribunal: TJES
Processo: 5002102-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002102-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DIAS PINHEIRO GUIMARAES
RECORRIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002102-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
VERONICA DIAS PINHEIRO GUIMARÃES

RECORRIDA:
DER- DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. BURACOS NA VIA. COMPROVAÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO NO DIA DO ACIDENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6901527. Contrarrazões, Id. 6901530, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6901527), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6901519), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva, para JULGAR EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo em desfavor do Estado do Espírito Santo, a teor do artigo 485, VI, do CPC.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora afirma, em síntese, que passava com seu automóvel na Av. Leitão da Silva, no dia 02/12/2022, por volta das 22 horas, quando sofreu avarias decorrentes da má conservação da via, lhe causando prejuízos de ordem moral e material.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento, em síntese, de que as provas dos autos demonstram a falta de sinalização no local no dia do acidente.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença de piso, entendo que merece reforma, explico:

Pois bem, a
responsabilidade em questão é extracontratual, remetendo ao art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, segundo o qual"
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

É sabido que, em regra, referido dispositivo traduz hipótese de responsabilidade objetiva do Estado (ou dos agentes privados que prestem serviço público), plasmada na Teoria do Risco Administrativo. No entanto, essa é a regra que vale para os danos decorrentes de conduta ativa - já em se tratando de caso como o dos autos, de
falha de serviço,
a responsabilidade é subjetiva.

O caso concreto, por se referir à omissão do Município no tocante à conservação e devida sinalização da via pública, é inequivocamente de responsabilidade subjetiva, como enfatiza a doutrina:

A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres

jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas. A omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso sofrido pelo particular, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado
. (Yussef Said Cahali," Responsabilidade Civil do Estado ", 3a ed., 2007, Revista dos Tribunais, p. 230)

A mesma orientação é ob
servada na jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BURACO DE RUA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. Ato omissivo e falha de serviço do ente público, que leva à análise da questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva
. Existência de buraco na pista plenamente comprovada pelo próprio ente municipal, situação que causou a queda da transeunte, rompimento dos ligamentos do tornozelo direito com necessidade de cirurgia, bem como afastamento das atividades cotidianas. Dever da Administração Pública de propiciar a caminhada do pedestre sem exigência de cuidado além do cotidiano, afastada a tese de culpa concorrente. Dano moral reconhecido. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.(TJSP; Apelação Cível 1007145-52.2020.8.26.0564; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

REPARAÇÃO DE DANOS Queda de transeunte provocada pela existência de desnível acentuado no passeio público Municipalidade e proprietários do imóvel lindeiro acionados que devem mesmo responder pelos danos ocasionados a demandante

Responsabilidade do ente estatal que decorre

da má prestação de serviço público, incumbindo aos seus agentes zelar pela deslocação segura nas ruas e passeios públicos

,

mediante fiscalização efetiva

Lesões corporais suportadas pela autora que impõem a compensação do prejuízo extrapatrimonial alardeado, corretamente dimensionado na r. sentença Apelo do Município não provido.

Desta forma, a análise a respeito da possibilidade de agir por parte do administrador deve ser aferida caso a caso, para que a existência de nexo causal entre o dano e a omissão reste devidamente caracterizado.

No caso, a prova dos autos mostra-se suficiente para comprovar o liame jurídico entre a omissão e o resultado lesivo.

No caso, os documentos colacionados pelo autor realmente comprovam que ele sofreu um acidente no dia 02/12/2022, por volta das 22 horas, em um dia chuvoso, restando também demonstrados os danos causados ao veiculo.

A ação ou omissão administrativa também é patente. Conforme fotografias, id. 6901500,

a existência de buracos na pavimentação asfáltica, também é incontroversa. Ainda, tal como relatado pela autora no dia do evento e horário do evento não há sinalização na via.

Em que pese a ré acostar fotos de sinalização da via, não se trata de fotos do dia e nem do horário do acidente, que ocorreu a noite.

Já o autor junta fotos de momento posterior ao acidente, no dia do mesmo, a noite, demonstrando não haver sinalização quando da ocorrência do fato.

Portanto, o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativa se dessume pela dinâmica dos fatos, em que, conforme já exposto, a autora trafegava em

seu veículo e o automóvel sofreu danos danos decorrentes de queda em buraco na via pública.

Ressalta-se que o requerido não negou a existência de buracos no asfalto, limitando-se a afirmar que haveria culpa exclusiva do autor e que havia sinalização na via.

Contudo, pela prova colhida nos autos, vê-se que o buraco em questão era, de fato, capaz de causar um acidente, especialmente por estar coberto de lâmina de água, tendo em vista ser um dia chuvoso, e por haver o acidente ocorrido durante a noite, com iluminação precária.
Aliás, a gravidade do acidente somente se justifica
pela existência do buraco, em grandes proporções e sem sinalização na via.

Ademais, apesar de o boletim de ocorrência retratar o relato unilateral da parte envolvida no evento, é certo que as declarações prestadas se sujeitam às sanções legais na esfera cível e criminal em caso de falsidade. Ou, mesmo, poderia o requerido ter comprovado a inexistência de culpa de sua parte, o que não logrou fazer, limitando-se a apresentar apenas ilações a respeito da suposta culpa do autor durante a condução da moto.

No caso, não houve a juntada de quaisquer elementos a respeito de eventual incompatibilidade entre a velocidade empregada pela autora no momento ou, ainda, de outras infrações de trânsito que pudessem ter sido praticadas para atrair a culpa exclusiva da vítima.

Incumbiria à própria requerida, ora recorrida, diligenciar a respeito do evento e apresentar provas cabais a respeito de eventual fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), não bastando, para tanto, meras ilações a respeito de sua eventual culpa exclusiva ou concorrente após se deparar com buraco na via.

Ressalta-se que a ocorrência de eventual e suposta imprudência da autora não pode ser presumida, de modo que, à falta de elementos capazes de comprová-la, deve-se manter a responsabilidade do ente público.

Com efeito, a omissão administrativa é patente, pois caberia ao DER-ES, ao menos, sinalizar a existência do buraco no asfalto, o que não foi realizado, pelo menos não no dia e momento do acidente. Está caracterizada, assim, a má- prestação do serviço público no caso.

O dano tem relação direta com a má- prestação do serviço público de conservação das vias públicas. Dessa forma, está configurado o nexo causal, como elemento aglutinador entre o dano experimentado pela vítima e a conduta estatal.

Destarte, comprovadas a ocorrência do dano, a conduta omissiva do requerido e a existência de nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e não demonstrada eventual causa excludente da responsabilidade estatal, é imperioso o reconhecimento da responsabilidade civil do recorrido pelos danos sofridos e devidamente comprovados pela autora.

Assim, no tocante ao dano material, a autora junta aos autos notas fiscais do conserto do veículo, no valor total de R$ 1.756,24, em seu nome, que não foram atingidas em sua idoneidade, devendo ser aproveitadas para fixar a indenização.

Já no
que se refere ao pedido de indenização por dano moral
, formulado
pela
autor
a
, verifico que o pedido se baseia no próprio fato, ou seja, no acidente em si, suas circunstâncias e seus desdobramentos.
Com efeito, configura o dano moral lesão de bem personalíssimo, ou seja, a honra e a intimidade, estando fora de sua abrangência o mero aborrecimento decorrente de lesão patrimonial, já abrangido pelo dano material.

Nesse sentido, qualquer sofrimento que não é causado por uma perda pecuniária
, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros. 1998).

A
ssim,
não procede o pedido de danos morais formulado pela autora, tendo em vista tratar-se o trânsito de atividade estressante por natureza, ou seja, o próprio trânsito já é um aborrecimento, trazendo absolutamente previsíveis e praticamente inevitáveis aborrecimentos outros, como a colisão em espécie, suas circunstâncias e seus desdobramentos, devendo ser considerado que qualquer pessoa que ingressa no trânsito aceita livremente tais aborrecimentos.
Independentemente de qualquer coisa, nada além do acidente de trânsito em si tratou a autora de provar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, afim de reformar, em parte, a r. sentença para o fim de condenar o requerido

DER- DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a pagar a autora a quantia de R$
1.756,24
(mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), a título de dano material- conserto do veiculo, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo.

Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)